Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. RÉU PRIMÁRIO. PEQUENO VALOR DO BEM FURTADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É necessário identificar determinados requisitos que legitimem o reconhecimento da atipicidade penal para a aplicação do princípio da insignificância, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se na hipótese a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, em que pese não ser reincidente, responde por outra ação penal por furto e constam três inquéritos em curso que investigam crimes contra o patrimônio, descabe reconhecer a insignificância.

2. Para a aplicação da norma prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal, denominado furto privilegiado, exige-se a presença de dois requisitos cumulativos, a saber, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, observados no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.